Tribunal: TJDFT
Processo: 0746209-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746209-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSESSORIA CONTABIL MULT LTDA AGRAVADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ASSESSORIA CONTÁBIL MULT LTDA – EPP, contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (processo no 0745100-59.2023.8.07.0001), acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou sua inclusão no polo passivo da execução, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pelo Exequente, com fundamento nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil, visando à inclusão da empresa Assessoria Contábil Mult Ltda. (AC Mult) no polo passivo da presente execução. A análise dos autos revela elementos concretos que indicam abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme exige o artigo 50 do Código Civil. A empresa AC Mult Ltda. foi constituída em fevereiro de 2022, logo após o início das diligências frustradas de constrição patrimonial contra a executada original Mult Tecnologia Ltda., ambas sob administração exclusiva do Sr. Fernando Veloso Toscano de Oliveira. Há coincidência de endereço comercial, número de telefone, identidade visual, nome fantasia e CNAEs complementares, o que evidencia atuação coordenada e transferência de operações entre as pessoas jurídicas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a desconsideração expansiva da personalidade jurídica em casos de grupo econômico informal e confusão patrimonial: ‘Uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.’ (AgInt no AREsp 1.635.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/10/2020). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também reconhece que: ‘Demonstrado o mau uso da autonomia jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios.’ (TJDFT – AI 0709601-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. José Divino). A impugnante AC Mult Ltda. sustenta que não possui patrimônio e que foi criada com finalidade contábil. Contudo, a ausência de bens não afasta a aplicação do artigo 50 do Código Civil, mas reforça o indício de subcapitalização dolosa, conforme §1o do mesmo dispositivo, que autoriza a desconsideração em caso de insuficiência patrimonial planejada. Importa destacar que não cabe à empresa impugnante discutir o suposto excesso de execução, matéria que diz respeito exclusivamente aos devedores originários. O objeto do presente incidente é verificar a responsabilidade solidária da empresa impugnada pelo débito exequendo, e não revisar os cálculos da execução. Diante do conjunto probatório robusto e da jurisprudência consolidada, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir Assessoria Contábil Mult Ltda. (AC Mult) no polo passivo da presente execução, atribuindo-lhe responsabilidade solidária pelo débito, nos termos do artigo 50 do Código Civil.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois não teria analisado todas as alegações e provas por ela apresentadas. Argumenta que a empresa foi constituída para o exercício da atividade contábil do sócio, após sua graduação e registro no CRC/DF, não havendo qualquer indício de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Defende que a coincidência de endereço e telefone decorre apenas do fato de ambas as empresas pertencerem ao mesmo sócio e partilharem o mesmo espaço físico. Alega, ainda, que o incidente de desconsideração deveria ter sido processado em autos apartados e que sua inclusão direta no polo passivo violou o art. 513, § 5o, do CPC. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a prática de atos executórios contra si, especialmente bloqueios de valores via “Teimosinha”. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre desconsideração da personalidade jurídica. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de elementos que justifiquem a suspensão dos efeitos da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante e determinou sua inclusão no polo passivo da execução. Preliminarmente, não se verificam vícios na decisão agravada. O juízo de origem apreciou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e fundamentou sua decisão de acordo com o convencimento motivado, analisando os elementos constantes dos autos. Também não há irregularidade procedimental na forma de processamento do incidente. O julgamento do incidente de desconsideração no próprio processo principal não configura erro de procedimento, mas atende aos princípios da celeridade e economia processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com fundamento em orientação do TJDFT que exige a autuação separada e o recolhimento prévio de custas. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, para que o incidente tramite nos próprios autos do cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, à luz do CPC/2015, ou se há obrigatoriedade de sua autuação em apartado, conforme entendimento administrativo local. III. Razões de decidir 3. O CPC/2015 não exige que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado em autos apartados, bastando que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa (arts. 133 a 137). 4. A jurisprudência da 4a Turma Cível do TJDFT tem admitido o processamento do incidente nos próprios autos, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade processual. IV. Dispositivo 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954521, 0732926-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1875492, 0745323-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06.06.2024, DJe 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1858484, 0703819-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 02.05.2024, DJe 17.05.2024. (Acórdão 2029008, 0718662-28.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.)” No mérito, quanto à probabilidade de provimento do recurso, a desconsideração da personalidade jurídica é disciplinada no Código Civil, que dispõe: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019).” O Direito Civil brasileiro adotou, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque o art. 50 exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva). Especificamente sobre o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, a norma de regência expressa no art. 50, §§ 1o e 2o, do CC aduz que: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019); II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).” § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Em cognição sumária, a decisão agravada baseou-se em indícios concretos de confusão patrimonial entre a empresa agravante, Assessoria Contábil Mult Ltda., e a empresa executada Mult Tecnologia Ltda. A empresa agravante foi constituída em 2022, logo após as diligências frustradas de constrição patrimonial em face da executada, sendo ambas administradas pelo mesmo sócio, Sr. Fernando Veloso Toscano de Oliveira. Existe, ainda, consoante exposto na decisão agravada identidade de endereço comercial, número telefônico e elementos de identidade visual e operacional, conforme se verifica na petição de ID 231303934, origem. Embora não haja comprovação de movimentação financeira entre as duas pessoas jurídicas, os elementos colhidos indicam abuso da personalidade jurídica, mediante a utilização da nova empresa como instrumento para afastar o alcance patrimonial da executada, caracterizando confusão patrimonial nos termos do art. 50 do Código Civil. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. MULTA POR RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 1.003, §5o, combinado com o artigo 219, todos do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Caso oposto embargos de declaração, interrompe-se o prazo recursal, voltando a transcorrer no primeiro dia útil após a intimação da decisão sobre os aclaratórios. No caso, interposto o recurso no prazo legal, afasta-se alegação de intempestividade. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Na hipótese, desnecessária a suspensão de um dos processos quando o julgamento das demandas se dá conjuntamente, visando evitar decisões conflitantes. 4. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os casos eminentemente de Direito Civil. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 6. O inadimplemento, a ausência de bens, o funcionamento das empresas no mesmo endereço, a alteração dos contratos sociais em geral pelos mesmos sócios, o compartilhamento do mesmo endereço eletrônico e telefone de contato configuram ato concreto de abuso da personalidade jurídica apto a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Diante da especificação objetiva e robusta da existência de abuso decorrente da confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a decisão do juízo de origem deve ser reformada. 8. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil. 9. Negou-se provimento ao AGI no 0734477-02.2024.8.07.0000. Deu-se provimento ao AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000. (Acórdão 1949330, 0734477-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.)” Não se cuida, portanto, de simples formação de grupo econômico, mas de efetiva confusão entre pessoas jurídicas, as quais, além de terem o mesmo sócio administrador, compartilham o mesmo endereço comercial, bem como apresentam estruturas semelhantes, circunstâncias que evidenciam a ausência de autonomia patrimonial entre elas. A alegação de que o agravante não possui bens não é suficiente para obstar a desconsideração da personalidade jurídica. Diante desse contexto, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w